Tribunal: TJSP
Processo: 2146996-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à autora, ora agravante. Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta incompatível com a declaração de hipossuficiência. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à autora, ora agravante. Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta incompatível com a declaração de hipossuficiência. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.